Tribunal: STF
Processo: ARE 1570859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI AFASTADA A ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL POR CONSISTIR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA DECISÃO QUE NÃO COMPORTA REPARO - autos de origem e outros processos nos quais ficou evidenciado, não por conta de presunção relativa ou falta de provas, que o imóvel rural não tem a qualidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família impossibilidade de reconhecimento da pretendida impenhorabilidade.



    AGRAVO REGIMENTAL com o julgamento definitivo do agravo - de instrumento, fica prejudicado o exame do agravo regimental interposto em face da decisão pela qual concedida a atribuição de efeito suspensivo.



    Resultado: - decisão mantida nos termos do art. 252 do RITJSP - agravo desprovido; conhecimento do agravo regimental prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por conta disso, em tese, enquadrado o imóvel no conceito de pequena propriedade rural e comprovado que a família nele trabalha para retirar o seu sustento em regime de agricultura familiar, a impenhorabilidade deve ser reconhecida, independentemente da origem da dívida.



    Entretanto, no caso dos autos não era mesmo o caso de se reconhecer que a impenhorabilidade de bem imóvel por consistir em pequena propriedade rural trabalhada pela família.



    A fls. 254/256 dos autos de origem há anterior decisão proferida pelo i. magistrado de 1º grau, na qual Sua Excelência concluiu que “o débito executado não é proveniente da atividade produtiva da pequena propriedade rural, não se aplicando à pequena propriedade rural pertencente ao executado a imunidade prevista no art. 5º, XXVI, da CF. AGTR nº 138146/PE (0004639- 94.2014.4.05.0000), 4ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Rogério Fialho Moreira. j.29.07.2014, unânime, DJe 14.08.2014. Isto porque pequena propriedade é aquela que possibilita a manutenção de condições mínimas de sobrevivência ao pequeno produtor e à sua família. (REsp nº1.135.774/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux). Ocorre que, além do débito não ser proveniente da atividade produtiva da pequena propriedade rural, do imóvel em questão não servir de residência ao executado e sua família, uma vez que foram citados em endereço diverso (fls. 38/45 e 207/208), também não restou comprovado nos autos que ele se destina ao sustento dos executados. Verifica-se, que o débito foi contraído pela empresa cujo titular é executado Agripino, que aliás, se declara como empresário (fls. 8/15). Ou seja, não restou demonstrado que a família do executado se dedique exclusivamente à atividade rural no imóvel em questão. Forte nestas razões, REJEITO a impugnação apresentada pelos executados para manter a penhora que recaiu sobre o imóvel denominado "fazenda Caracol", matriculado no Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº 829 (fls. 139/160). Int.”.



    Em verdade, a possibilidade de penhora do imóvel objeto da matrícula nº 829 do CRI de São José do Rio Pardo (SP) já foi reconhecida em outros processos como se verá na sequência. Não por ausência de provas, mas sim porque o imóvel rural não tem a qualidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família.



    Com efeito, em decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo exequente Banco Bradesco S.A. contra o agravante e outros executados: Chão Verde Energy Comércio de Plantas e Serviços de Paisagismo Ltda. e Luciane Poggio Junqueira Calicchio (processo nº 1000781 70.2016.8.26.0575) a impugnação à penhora do imóvel em destaque foi assimrejeitada: O art. 5º - XXVI da CF/88 assim dispõe: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;" Por "pequena propriedade", nos termos do art. 4º, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.629/93, entende-se o imóvel rural (o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial) de área compreendida entre 1 (um)compreendida e 4 (quatro) módulos fiscais. Da mesma forma, garante o art. 833, do Código de Processo Civil: “São absolutamente impenhoráveis: (...). VIII- a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”. Já se assentou o entendimento que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, necessário que o imóvel rural se enquadre no conceito de pequena propriedade rural e seja destinado ao sustento e residência familiar, bem como que a dívida executada decorra da atividade produtiva do bem. Entretanto, o débito executado não é proveniente da atividade produtiva da pequena propriedade rural, não se aplicando à pequena propriedade rural pertencente ao executado a imunidade prevista no art. 5º, XXVI, da CF. AGTR nº 138146/PE (0004639-94.2014.4.05.0000), 4ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Rogério Fialho Moreira. j. 29.07.2014, unânime, DJe 14.08.2014. Isto porque pequena propriedade é aquela que possibilita a manutenção de condições mínimas de sobrevivência ao pequeno produtor e à sua família. (REsp nº 1.135.774/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux). Ocorre que, além do débito não ser proveniente da atividade produtiva da pequena propriedade rural, do imóvel emquestão não servir de residência ao executado e sua família, uma vez que foramcitados em endereço diverso (fls. 38/45 e 207/208), também não restou comprovado nos autos que ele se destina ao sustento dos executados. Verifica-se, que o débito foi contraído pela empresa cujo titular é o coexecutado Agripino, que aliás, se declara como empresário (fls. 8/15). Ou seja, não restou demonstrado que a família do executado se dedique exclusivamente à atividade rural no imóvel em questão. Forte nestas razões, REJEITO a impugnação apresentada pelos executados para manter a penhora que recaiu sobre o imóvel denominado "fazenda Caracol", matriculado no Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº 829”. (fls. 107/109 do instrumento).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente